Tribunal: TJMT
Processo: 1028697-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028697-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), WEMERSON JOSE DA SILVA - CPF: 708.924.481-48 (PACIENTE), CARLOS SOARES DOS SANTOS - CPF: 092.607.764-30 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –

1.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX E 312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – RELEVANTE QUANTIDADADE DE DROGAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 25 DA TCCR/TJMT –
2.
P
RINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
VIOLAÇÕES INEXISTENTES – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA
–
3.
PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO
–
5. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER DA PGJ
.

1.

Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se a decisão atacada via
writ
estiver alicerçada na relevante qualidade e variedade de drogas apreendidas
(107 porções de cocaína com peso total de 51,3 g e 211,2g de maconha fracionadas em 33 porções), pois evidente a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado n. da TCCR/TJMT, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2.
Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza a prisão processual, quando se encontrar devidamente fundamentado decreto escrito do juiz competente, como
in casu
;

3.
Solitários predicados favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

4.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, abalada em razão quantidade e nocividade das drogas apreendidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Carlos Soares dos Santos
e
Wemerson Jose da Silva
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT, que
converteu em preventiva
suas prisões em flagrante pela suposta prática dos crimes de
Tráfico de drogas e Associação
para tal finalidade previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante assevera que a custódia cautelar é ilegal porque: I) imposta por decisão
desprovida de fundamentação
idônea; II) não estão presentes
nenhum dos pressupostos
do art. 312 do CPP; III) viola os princípios da
culpabilidade e da proporcionalidade
; IV) os pacientes tem predicados favoráveis; V) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso.

Pede, pois, sejam revogadas as prisões diante das ilegalidades apontadas ou, ao menos que sejam substituídas por medidas cautelares delas diversas (Id. 19327868).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 181264694.

Informações judiciais
anexadas sob o Id. 197212679.

Em parecer em que preferiu não elaborar a síntese ministerial, a
PGJ
opina pela
denegação
da ordem (Id. 198226678).

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

No dia 23 de novembro de 2023, após receber informação da A.R.I (Agência Regional de Inteligência) de que drogas da facção criminosa Comando Vermelho estavam sendo entregues por “Tornado” (
Carlos Soares dos Santos
) na condução de uma motocicleta Honda Biz, vermelha, placa NUC-7917 na residência de “Lagoa” (
Wemerson Jose da Silva
), a polícia militar de Tangará da Serra-MT empreendeu diligência e logrou êxito em apreender entorpecentes com ambos, ao todo, 107 porções de pasta base de cocaína com peso total de 51,3 g e 211,2g de maconha fracionadas em 33 porções.

Nesse contexto, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para tal finalidade previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei 11.343/06, sendo que, em audiência de custódia, tais prisões foram convertidas em preventiva para a
garantia da ordem públic
a.

Contextualizado os fatos, passo à apreciação das teses deduzidas na impetração, em que se alega que as prisões preventivas são ilegais porque: I) impostas por decisão desprovida de fundamentação idônea; II) ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP; III) violam os princípios da culpabilidade e da proporcionalidade; IV) os pacientes possuem predicados favoráveis; V) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso.

I e II
) Quanto aos itens I e II, constata-se que
o decisum
que converteu as prisões dos pacientes em preventiva
encontra-se adequadamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, precipuamente fundada na variedade e quantidade das drogas apreendidas (107 porções de cocaína com peso total de 51,3 g e 211,2g de maconha fracionadas em 33 porções), delineamento fático-processual apto a rechaçar a alvitrada liberdade provisória.

Neste tribunal, tal entendimento está sedimentado no Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Se não bastasse, em relação ao o paciente
Wemerson Jose da Silva
a manutenção da prisão também se justifica para a garantia da ordem pública devido à sua propensão ao cometimento de crimes já que além do flagrante que ensejou este HC, ele também integra o polo passivo de outros dois inquéritos policiais (IP de n. 1001631-08.2023.8.11.0055 – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CP e IP de n. 1000256-50.2022.8.11.0008 –

art. 306 do CTB).

Dessarte, não há se falar em falta de justo fundamento no decreto de prisão ou em inexistência dos pressupostos autorizadores da segregação de liberdade de ambos os pacientes.

III)
Prosseguindo, registro que a prisão cautelar não afronta o
princípio da não culpabilidade
(presunção de inocência)
, haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

De igual modo,
não
há como acolher a tese de que há violação ao
princípio da proporcionalidade
(homogeneidade),
porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ:

“(...).5. Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, mormente após a prolação de sentença condenatória recorrível, como no caso. (...)”. (STJ. RHC 137.077/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).

“(...). .3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022)

IV)
Ademais,
ao contrário do que alega o impetrante, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

V)

Em fim, estando as prisões preventivas dos pacientes alicerçadas
em elementos idôneos, mostrando-se como
o
único
meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da gravidade concreta das condutas (aplicável aos dois pacientes) e à propensão de um deles (
Wemerson Jose
)
à prática de crimes,
não
há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.

Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:

Neste sentido, é o entendimento deste TJMT:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

VI)
Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da PGJ,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024